Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. LEI 14.994/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. READEQUAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, consubstanciando-se em boletim de ocorrência, laudo pericial, além dos depoimentos da vítima e de testemunha. O relato inicial da vítima, prestado logo após os fatos, reveste-se de maior credibilidade, nos termos do princípio da contemporaneidade.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de condenação transitada em julgado para valorar negativamente a conduta social. 3. As características violentas são elementos inerentes aos tipos penais imputados ao réu e o controle sobre a conduta de sua companheira é circunstância que, em parte, já foi avaliada quando do exame da motivação do crime, não podendo tais circunstâncias serem utilizadas para fundamentar a negativação da personalidade.
4. A presença de menor no momento do crime já foi considerada na análise da culpabilidade do réu, sendo incabível sua nova valoração negativa como circunstância judicial no delito de lesão corporal. 4. 1. O suposto uso de faca não pode ser utilizado para negativar as circunstâncias do crime de ameaça, pois o objeto não foi apreendido, inviabilizando a verificação concreta de seu efetivo emprego na infração.
5. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP é aplicável ao crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica (Tema 1.197/ STJ).
6. A pena pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) deve ser recalculada com base na legislação vigente à época dos fatos (18/07/2020), em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o). Assim, é inaplicável o recrudescimento da pena promovido pela Lei no 14.994/2024.
7. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo diante do contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo desnecessária a produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza in re ipsa. Deve-se apenas garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ). 7.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.